Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734942-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA AGRAVADO: GUE VEICULOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. – Sicoob contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n. 0707499-77.2018.8.07.0006, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação que apresentou, nos seguintes termos: “A parte exequente requereu o início da fase de cumprimento de sentença ao ID Num. 126870566. Requer o pagamento do débito de R$ 33.483,22 referente aos 20% do valor da causa atualizado, R$ 742,57 referente a restituição das custas iniciais e R$ 227, referente às custas do cumprimento de sentença. A decisão de ID Num. 128165237 esclareceu que a sentença, mantida em instância superior, condenou o SICOOB ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa, em razão da causalidade. Considerou a proporcionalidade de 5% por réu, já que o pedido foi julgado procedente. O valor da causa do cumprimento de sentença foi fixado em R$ 34.453,40. A parte executada SICOOB apresenta impugnação ao cumprimento de sentença ao ID Num. 132137058. Em suas razões alega que há excesso de execução, pois pelo que foi colocado no dispositivo da sentença, conclui-se que cada réu foi condenado ao pagamento de 5% no que se refere aos honorários de sucumbência. Aduz, ainda, que eram quatro réus na ação principal, e se cada um pagar 5% corresponde a 20%. Entende que o valor correto da dívida, no que se refere aos honorários sucumbenciais é de R$ 8.460,60, considerando 5% sobre o valor da causa. Faz depósito do que entende como o valor devido ao ID Num. 132137061. Decido. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Posto isso, o SICOOB foi condenado a pagar a título de sucumbência honorários em 20% do valor da causa. A sentença prolatada nos autos, após modificação dos Embargos de declaração opostos, mantida pela segunda instância, assim dispôs: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação declaratória de nulidade n. 0707499-77.2018.8.07.0006 para declarar que a Gue Veículos não assumiu o dever de garantir o pagamento da dívida objeto da Cédula de Credito Bancário n. 750420 Diante do principio da causalidade, condeno a SICOOB ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 20% do valor da causa, sendo devida o percentual de 5% por réu. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NOS EMBARGOS DO DEVEDOR 0703934- 71.2019.8.07.0006 para revogar a penhora de bens da Gue Veículos e declarar a inexistência de responsabilidade da Gue Veículos em pagar a dívida cobrada pela SICOOB nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. Condeno a SICOOB ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da causa nos embargos. Declaro extintos ambos os processos, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Junte-se cópia desta sentença aos autos da execução n. 0706359-08.2018.8.07.0006. Arquivem-se com as cautelas de estilo.” O que a parte pretende com a alegação apresentada na impugnação é a alteração da sentença transitada em julgado. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. O SICOOB foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%. A distribuição da verba honorária é que observou o percentual de 5% por réu. Não houve condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. Ademais, isso não poderia logicamente ocorrer, uma vez que a condenação da verba honorária decorreu da aplicação do princípio da causalidade. Ressalta-se que houve o cumprimento fixado em sentença do processo 0703934-71.2019.8.07.0006. Resta portanto, somente o cumprimento de sentença dos presentes autos, processo n. 0707499-77.2018.8.07.0006. A parte executada SICOOB deverá complementar o valor depositado nestes autos, sob pena de início dos atos executivos em relação aos valores não pagos, referente à fase satisfativa da ação, declarada na decisão de ID 128165237, qual seja R$ 34.453,40, subtraído o valor depositado nos autos ao ID 132137058. . Prazo: 15 dias.” Em síntese, a Agravante afirma que há excesso de execução, sob o argumento de que, na fase de conhecimento, os pedidos dos Agravados foram julgados procedentes e cada Réu foi condenado a pagar 5% (cinco por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios. Argumenta que os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e, sendo quatro réus, cada um ficou responsável pelo pagamento de 5% (cinco por cento). Afirma que os Agravados estão exigindo a totalidade dos honorários advocatícios da Agravante, contudo, a sua parte equivale a tão somente 5% (cinco por cento), o que totaliza R$ 8.613,35, montante já depositado em juízo. Pede para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Ao final, requer a reforma da r. decisão para reconhecer o excesso de execução e a quitação da dívida, em razão do depósito do valor correto. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 40371432 e Id. 40371433. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que há excesso na execução, tendo em vista que os Agravados estão exigindo no cumprimento de sentença a totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, enquanto a Agravante foi condenada a pagar tão somente 5% (cinco por cento) dos 20% (vinte por cento) fixados na sentença. No caso, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 0707499-77.2018.8.07.006, proposta em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda., Ivo Henrique de Almeida Filho, Wallace Soares Bandeira e WS Distribuidora de Carnes e Açougue Eireli, julgou procedente o pedido formulado por Gue Veículos Ltda. – ME, para declarar que a Autora, ora agravada, não assumiu o dever de garantir o pagamento da dívida objeto da Cédula de Crédito Bancário n. 750420. Ao final, os Réus foram condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos seguintes termos: “Diante do princípio da causalidade, condeno a SICOOB ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 20% do valor da causa, sendo devido o percentual de 5% por réu.” Embora o dispositivo da sentença tenha mencionado a aplicação do princípio da causalidade referindo-se à Agravante, todos os Réus foram condenados ao pagamento dos honorários, 5% (cinco por cento) para cada, pois também sucumbiram na ação anulatória e deram ensejo à propositura da ação. Nos termos do art. 87 do CPC, “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. Por sua vez, assim prevê o art. 87, §§ 1° e 2°, do CPC: “§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.” Ressalta-se que, no caso, não há responsabilidade solidária, porque o dispositivo do título executivo judicial foi expresso quanto à distribuição da responsabilidade de cada litisconsorte passivo pelo pagamento das verbas advocatícias, em atendimento ao disposto no art. 87, § 1°, do CPC. Não haveria razão para atribuir a cada um dos Réus o equivalente a 5% (cinco por cento) dos 20% (vinte por cento) arbitrados a título de honorários advocatícios, sem que eles fossem igualmente responsáveis pelo pagamento da verba, especialmente porque todos foram sucumbentes. Também não se afere solidariedade entre os Réus no tocante às verbas sucumbenciais, na forma prevista no art. 87, § 2°, do CPC, pois foi distribuída entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput do mesmo artigo, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, verifico a plausibilidade do direito alegado, pois, a Agravante somente deve ser responsabilizada pelo pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa a título de honorários advocatícios, cujo percentual é proporcional à sua sucumbência. Lado outro, a espera pelo julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação à Agravante, em decorrência da possibilidade de ser executada em valor superior ao efetivamente devido. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, recebo o presente Agravo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora